Tribunal: TJDFT
Processo: 0002040-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade restrita e devem ser utilizados apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não havendo possibilidade de rediscutir a matéria, conforme estabelecido no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Inexiste omissão no acórdão embargado quando as questões trazidas no recurso de apelação foram devidamente enfrentadas.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.